Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-39.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE. TEMA 1.132/STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. O colendo STJ fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (Tema 1.132/STJ).
2. A Corte Superior de Justiça reconheceu que a conclusão adotada abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação daquela Corte Superior, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.